Tribunal: TRF3
Processo: 5028852-50.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
581/1006)

5028852-50.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028852-50.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APAGÃO EM SÃO PAULO. EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS. PRELIMINAR DE CABIMENTO DO RECURSO. MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO. ART. 17, § 9o-A, DA LEI No 8.429/1992. CONHECIMENTO. LITISPENDÊNCIA COM OUTRAS AÇÕES COLETIVAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TRÍPLICE. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DIVERSOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica (ENEL) contra decisão que rejeitou a preliminar de litispendência arguida em ação civil pública ajuizada pela União. A demanda de origem visa à condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais individuais e coletivos decorrentes da interrupção do fornecimento de energia na Região Metropolitana de São Paulo após os eventos climáticos de 11.10.2024. A agravante defende a ocorrência de litispendência com outras ações coletivas ajuizadas pelo MPSP, Defensoria Pública, Estado de São Paulo, PROCON, ARSESP e diversos Municípios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de litispendência no bojo de uma Ação Civil Pública; e (ii) definir se há litispendência entre a ação movida pela União e as demais demandas coletivas ajuizadas por outros legitimados, verificando a presença de identidade de partes (substituídos), pedido e causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a regra geral do Código de Processo Civil (art. 1.015) restrinja as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, as ações civis públicas integram um microssistema processual coletivo próprio. Nesse microssistema, admite-se a interposição do recurso contra decisão que rejeita questões preliminares suscitadas na contestação (como a litispendência), por aplicação do art. 17, § 9o-A, da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com redação dada pela Lei no 14.230/2021. Preliminar de cabimento acolhida.

4. Para o reconhecimento da litispendência no microssistema coletivo, exige-se a identidade dos sujeitos substituídos, da causa de pedir e dos pedidos, de modo que a procedência das ações produza o exato mesmo efeito jurídico, ainda que ajuizadas por legitimados extraordinários diversos.

5. Da análise detida das petições iniciais indicadas pela agravante, constata-se a ausência de identidade tríplice. As demandas abrangem eventos climáticos e temporais distintos (03.11.2023 e 11.10.2024), formulam variadas obrigações de fazer (ex: adequação de índices DEC/FEC, tempo de atendimento, apresentação de plano de manejo de árvores) e estipulam parâmetros indenizatórios e obrigações de pagar divergentes. Não havendo exata repetição dos elementos da ação, afasta-se a litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: (1) No âmbito do microssistema processual coletivo, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a preliminar de litispendência arguida em contestação, aplicando-se o art. 17, § 9o-A, da Lei no 8.429/1992. (2) A configuração de litispendência entre ações civis públicas ajuizadas por legitimados diversos pressupõe a exata identidade dos sujeitos substituídos, da causa de pedir e dos pedidos formulados; restando demonstrada a diversidade de obrigações pretendidas e de eventos fáticos abrangidos, a preliminar deve ser rejeitada.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 56, 57 e 337, VI e §§ 1o ao 3o; Lei no 8.429/1992, art. 17, § 9o-A (com redação da Lei no 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.447.774/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.554.380/RS, 1a Turma, Rel. Min. Conv. Manoel Erhardt, j. 28.09.2021; TRF3, ApCiv 0000041-57.2009.4.03.6102, 6a Turma, Rel. Juíza Conv. Giselle França, j. 21.07.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028852-50.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou a preliminar de litispendência em ação civil pública ajuizada pela União Federal em face da Eletropaulo Metropolitana de São Paulo S/A ("Enel") com o objetivo de viabilizar o pagamento de indenização moral coletiva pelos danos morais individuais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo a partir dos eventos climáticos extremos ocorridos em 11/10/2024.

A Enel, ora agravante, suscita preliminar de cabimento do recurso com fundamento no princípio da taxatividade mitigada. Pontua que a demanda é complexa, de sorte que não é razoável exigir o encerramento da instrução para que se possa reanalisar, em recurso, a matéria preliminar.

Reitera a existência de litispendência, na medida que foram ajuizadas outras ações civis públicas por legitimados coletivos com o mesmo objetivo da demanda em questão, quais sejam:

"(i) há litispendência parcial com relação à ação civil pública 1180440-62.2023.8.26.0100, ajuizada anteriormente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que contém os mesmos pedidos indenizatórios, com base na mesma causa de pedir;

(ii) também há litispendência parcial com relação a outras ações civis públicas ajuizadas por Municípios da área de concessão da ENEL SP (até onde se tem conhecimento, os Municípios de São Paulo, Diadema e São Bernardo do Campo já demandaram a ENEL SP em juízo pleiteando a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização em favor dos consumidores que foram acometidos pela queda da energia elétrica no dia 11.10.24); e

(iii) ainda existe litispendência parcial com relação à ação civil pública 1086715-29.2024.8.26.0053), por meio da qual o Estado de São Paulo, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON e a Agência Regulatória de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP formularam, com base na mesma causa de pedir (interrupção no fornecimento de energia elétrica aos consumidores atingidos pelos eventos climáticos extremos ocorridos em 11.10.24), pedidos indenizatórios que abrangem os proveitos jurisdicionais postulados na demanda de origem".

Reitera que as demandas possuem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Sendo assim, eventual condenação ao pagamento de indenização, nestes autos, implica "bis in idem" e enriquecimento sem causa.

Pondera que a coexistência das ações provoca risco de decisões contraditórias.

Requer, a final, a atribuição do efeito suspensivo.

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso não foi concedida (ID 343119628).

Contrarrazões (ID 347283871), aduzindo em sede preliminar o não conhecimento do recurso.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo não provimento do recurso (ID 354390044).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Passo ao exame da questão preliminar aventada.

Preliminar: Cabimento do agravo de instrumento

Em ações pelo procedimento comum, tenho entendido inviável a interposição do recurso de agravo de instrumento face decisões que definem a dilação probatória, por entender que a matéria deve ser suscitada em preliminar de apelação nos estritos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

Contudo, a citação ora tratada é diversa, haja vista cuidar de decisão proferida em ação civil pública que afasta o reconhecimento de litispendência no feito.

A jurisprudência firmada nas Cortes Superiores reconhece a existência no ordenamento jurídico brasileiro de um microssistema processual coletivo, integrado, v.g, pela ação civil pública (Lei Federal no. 7.347/85), a ação popular (Lei Federal no. 4.717/65) e ação civil pública destinada a apurar ato de improbidade administrativa (Lei Federal no. 8.429/92) (STJ, 2a Turma, REsp 1447774/, j. 21/08/2018, DJe 27/08/2018 SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO).

No contexto do microssistema processual coletivo, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, devendo prevalecer o regramento específico previsto na legislação especial, motivo pelo qual é cabível a interposição do agravo de instrumento para além das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito: STJ, 1a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.554.380/RS, j. 28/09/2021, DJe de 14/10/2021, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5).

A par dessa posição, a Lei Federal n.o 8.429/92, com alterações dadas pela Lei Federal n.o 14.230/21, instituiu o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas quando da rejeição de questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação.

§ 9o-A Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação caberá agravo de instrumento.(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Aqui, a definição de questões preliminares suscitáveis em sede de contestação é abordada pelas normas gerais estabelecidas pelo Código de Processo Civil, dentre as quais, a alegação de litispendência:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

VI - litispendência;

Em conclusão, é admitido o manejo do agavo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no contexto do microssistema processual coletivo que versem sobre a alegação de litispendência, razão pela qual rejeito a preliminar de não cabimento do agravo.

O Código de Processo Civil determina:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 337. (...)

§ 1o. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o. Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Assim, a litispendência depende da identificação de identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A ação civil pública no. 5030680-51.2024.4.03.6100 foi ajuizada pela União Federal em face da ENEL em 08/11/2024. Ao longo da petição inicial (ID 341118191), a União relata a ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica após intensas chuvas na região metropolitana de São Paulo em 11/10/2024 com relação a mais de três milhões e cem mil consumidores. Refere que o evento possui semelhança com as notícias e dados de interrupção decorrente de evento climático em 03/11/2023.

Pontua que são dois os tipos de direitos que se pretende obter tutela jurisdicional na ação:

"A reparação da lesão do direito dos consumidores que tiveram a interrupção do fornecimento de serviço essencial de energia elétrica por período que caracteriza excesso de prazo para restabelecimento, nos termos do art. 362, IV, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, é tutela de interesse individual homogêneo, na medida em que é possível individualizar o dano sofrido por cada um dos lesados, tanto que ações individuais já têm sido manejadas por alguns consumidores. Por sua vez, a proteção do sistema de fornecimento energia elétrica é tutela de interesse difuso, porquanto a pretensão de resguardar a integridade deste sistema, através de medida judicial que estimule o atendimento pela concessionária deste serviço das normas legais, regulatórias e contratuais, alcança a todos os usuários do serviço essencial indistintamente, sejam os próprios consumidores, sejam as demais vítimas do evento danoso, como preceitua o art. 17 da Lei no 8.078/1990, e é reafirmado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça".

O pedido inicial foi assim formulado na ação civil pública no. 5030680-51.2024.4.03.6100 (fls. 38/39, ID 341118191):

"IV. seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para condenar a Ré a:

a) Pagar indenização por danos morais individuais em valor a ser arbitrado por esse D. Juízo, cujo valor mínimo deverá ser de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia por unidade consumidora que teve o serviço de energia elétrica interrompido após as 24 (vinte e quatro) horas previstas no art. 362, inc. IV, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, acrescido(s) de juros de mora e correção monetária, mediante desconto ou descontos em quantas faturas de energia de elétrica forem necessárias para a quitação do valor devido aos consumidores lesionados;

b) Realizar levantamento técnico que individualize as unidades consumidoras que ficaram sem energia elétrica após as 24 (vinte e quatro) horas previstas no art. 362, inc. IV, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, no período de 11 a 17 de outubro de 2024, definindo os valores devidos a cada uma delas;

c) Operacionalizar os pagamentos das indenizações através de descontos nas faturas de energia elétrica;

d) Fazer constar informações claras, nas faturas de energia elétrica em que houver os descontos, de que esses descontos são pagamento de indenização por danos morais decorrentes do julgado na presente Ação Civil Pública.

e) Pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 260.344.400,00 (duzentos e sessenta milhões, trezentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), acrescido de juros de mora e correção monetária, que deverá ser revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - FDD, criado pelo art. 13 da Lei 7.347/85 e regulamentado pela Lei n.o 9.008/95;".

Com relação à ação no. 1180440-62.2023.8.26.0100, trata-se de ação civil pública ajuizada conjuntamente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Defensoria Pública pelo Estado de São Paulo em 18/12/2023 (ID 341118194), em razão dos danos observados em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica por evento climático em 03/11/2023.

Ao longo da petição inicial (ID 341118194), foram tecidas considerações acerca da continuidade e eficiência na prestação de serviços públicos pela ENEL e à necessidade de reparação dos consumidores lesados. O pedido inicial foi assim formulado (fls. 106/109, ID 341118194):

"3. que seja, ao final, julgada procedente a ação, para condenar as requeridas:

3.a. em obrigação de fazer, consistente em não exceder os índices de DEC e FEC definidos pela Aneel em todos os conjuntos elétricos, considerados de forma isolada, na área de concessão no Estado de São Paulo;

3.b. em obrigação de fazer, consistente em prestar serviço de atendimento ao consumidor de forma adequada, mesmo em dias críticos e em situações de emergência, em especial para: (i) observar o prazo máximo de 30 minutos para o atendimento presencial das pessoas consumidoras (art. 380, caput, RN 1000/2021-Aneel); (ii) observar o prazo máximo de 60 segundos para o contato direto do consumidor com o atendimento humano (art. 391, parágrafo único, IV, RN 1000/2021-Aneel); (iii) observar o prazo máximo de 60 segundos para resposta ao consumidor nos atendimentos através de aplicativo próprio ou de aplicativo de mensagens, como WhatsApp e Telegram (art. 391, parágrafo único, IV, RN 1000/2021-Aneel, por analogia);

3.c. obrigação de fazer, consistente em informar de forma ativa e individualizada os consumidores a previsão de restabelecimento do fornecimento de energia para cada interrupção do serviço;

3.d. obrigação de fazer, consistente em divulgar em seu site e na conta de energia elétrica os índices mensais de DEC e FEC do conjunto elétrico, bem como os últimos DEC e FEC anuais 3.e. a indenizar todos os danos materiais dos consumidores residentes nas áreas dos conjuntos elétricos cujos índices de DEC e FEC medidos/registrados superaram ou venham a superar os limites estabelecidos pela Aneel, incluídos aqui os danos a aparelhos elétricos/eletrônicos, mas também outros prejuízos a serem comprovados pelos consumidores;

3.f. a indenizar os consumidores dos conjuntos elétricos que tiveram DEC ou FEC registrados/medidos superiores aos limites fixados pela Aneel e que experimentaram interrupções nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação ou venham a sofrer interrupções no futuro, pelos danos morais individuais causados pelas interrupções no fornecimento de energia elétrica, fixando-se valor não inferior a R$3.000,00 (três mil reais) para cada unidade consumidora por ano em que o índice FEC ou DEC for ultrapassado;

3.g. a indenizar todos os consumidores pelos danos materiais causados pela interrupção de energia elétrica nos dias 03 de novembro de 2023 e subsequentes, bem como os consumidores lesados por outros futuros eventos climáticos não computados em DEC e FEC, incluídos aqui os danos a aparelhos elétricos/eletrônicos, mas também outros prejuízos sofridos pelos consumidores, nunca inferior a R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia sem energia elétrica, mesmo que não sejam apresentados os comprovantes dos danos e seus valores, independentemente de solicitação extrajudicial do consumidor ou de habilitação em liquidação de sentença, por meio de crédito nas contas de energia elétrica ou outra forma de quitação indicada pelo consumidor;

3.h. a indenizar todos os consumidores pelos danos morais individuais causados pela interrupção de energia elétrica nos dias 03 de novembro de 2023 e subsequentes, bem como os consumidores lesados por outros futuros eventos climáticos não computados em DEC e FEC, em valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia sem energia elétrica (ou seja, período de até 24 horas) para cada unidade consumidora;

3.i. a indenizar danos materiais e imateriais dos consumidores que se habilitarem em sede de liquidação de sentença e que provarem terem experimentado prejuízos maiores do que os valores estipulados acima;

3.j. a indenizar os danos morais coletivos da sociedade, em quantia não inferior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), que deverá ser revertida ao fundo de que trata o art. 13, caput, da Lei no 7.347/1985;

3.k. em obrigação de fazer, consistente em providenciar as reparações materiais e imateriais diretamente aos consumidores, pela via extrajudicial, sem a necessidade de habilitação nestes autos, facultando a via judicial apenas para as situações de controvérsias entre as requeridas e os consumidores;

3.l. em obrigação de fazer, consistente em apresentar nos autos, em mídia digital de fácil acesso às partes e ao Poder Judiciário, a relação com as unidades consumidoras e com os nomes dos responsáveis pelo pagamento: (i) que experimentaram ou venham a experimentar falta de energia elétrica nos conjuntos elétricos que tiveram ou que venhama ter DEC ou FEC registrados/medidos superiores aos limites fixados pela Aneel desde o ano de 2018; (ii) que experimentaram a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência do evento do dia 03 de novembro de 2023 ou que venham a experimentar interrupções decorrentes de eventos climáticos extremos futuros. Desde já, havendo dados pessoais de consumidores, requer-se o sigilo no arquivo a ser juntado.

3.m. em obrigação de fazer, consistente em divulgar em 03 jornais de grande circulação, impressos e online, o teor do provimento jurisdicional, bem como em divulgar em seu site na internet e nas suas redes sociais (Instagram, Facebook, Threads, X, Tik e Tok e outras) o teor do provimento jurisdicional, com inserções fixas durante 30 dias, mantendo a informação em seu site, de fácil acesso e visualização, por 01 ano;

3.n. ao pagamento de custas e ônus da sucumbência, revertidos aos cofres públicos.

4. Para a hipótese de descumprimento das obrigações, exceto o item 3.n, requer-se a fixação de multa no valor de R$1.000.000,00; para o item 3.d, multa no valor de R$500.000,00".

Quanto à ação civil pública no. 1086715-29.2024.8.26.0053, foi ajuizada pelo Estado de São Paulo, pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP) e pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (PROCON) em face da ENEL.

Na petição inicial (ID 341118198), as autoras referem a prestação de serviço público de forma inadequada, anotando que milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica na Grande São Paulo por conta de eventos climáticos ocorridos em 03/11/2023 e 11/10/2024. O pedido inicial foi assim formulado (fls. 57/58, ID 341118198):

"3) a condenação da ré ao pagamento de danos materiais em valores que deverão ser apurados em liquidações a serem promovidas pelos usuários que foram vítimas das condutas da Enel, ou, em caso de eventual inércia dos consumidores interessados e atingidos, em liquidação a ser promovida pelos autores, como autoriza o art. 100 do Código de Defesa do Consumidor;

4) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais individuais, em valor a ser fixado pelo juízo, sugerindo-se para tanto seguir os parâmetros da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem aplicado a casos semelhantes o valor mínimo de R$ 10.000,00 para cada vítima, sem prejuízo da majoração em liquidação individual de sentença, nos termos do artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor;

5) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 385.018.500,00;

6) a confirmação definitiva da condenação da ré à obrigação de disponibilizar à ARSESP, em tempo real (atualizados em tempo inferior a 1 minuto), em relação à Região Metropolitana de São Paulo, as informações já indicadas no item (1) supra.

7) a condenação definitiva da ré na obrigação de apresentar relatório contendo a quantidade e o local das árvores que oferecem risco à continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo ; apresentar plano de ação para manejo da vegetação que oferece risco à continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, que deverá conter cronograma de medidas concretas que serão adotadas, de forma contínua e suficiente para assegurar a continuidade do serviço público;".

Constam dos autos, ainda, cópia de ações civis públicas ajuizadas pelos Municípios de São Paulo (ID 341118195), São Bernardo do Campo (ID 341118196) e Diadema (ID 341118197), em face da ENEL, nas quais se requer providências e indenização coletiva em decorrência da falha na prestação do serviço público de energia elétrica em razão de eventos climáticos em outubro/2024.

Conforme estipula o Código de Processo Civil, para reconhecimento da litispendência, é necessária a verificação da presença de ação ou ações anteriormente julgadas e identidade destas em razão das partes, da causa de pedir e dos pedidos, cumulativamente.

Em específico, dentro do microssistema processual coletivo, “verifica-se a litispendência em ações coletivas se, além da identidade dos sujeitos substituídas, da causa de pedir e pedido, a procedência de duas ações produzir o mesmo efeito jurídico, ainda que ajuizadas por legitimados extraordinários diversos.” (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1556891 - 0000041-57.2009.4.03.6102, Rel. JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, julgado em 21/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/08/2016).

Da leitura atenta das razões que inauguram a petição inicial de cada um dos feitos, bem como as partes envolvidas, as causas de pedir sustentadas e os pedidos formulados, percebe-se, de plano, a falta de exata identidade entre os elementos da ação. Em síntese: não há identidade tríplice entre os elementos da ação entre os feitos analisados.

Por tais fundamentos, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APAGÃO EM SÃO PAULO. EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS. PRELIMINAR DE CABIMENTO DO RECURSO. MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO. ART. 17, § 9o-A, DA LEI No 8.429/1992. CONHECIMENTO. LITISPENDÊNCIA COM OUTRAS AÇÕES COLETIVAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TRÍPLICE. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DIVERSOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica (ENEL) contra decisão que rejeitou a preliminar de litispendência arguida em ação civil pública ajuizada pela União. A demanda de origem visa à condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais individuais e coletivos decorrentes da interrupção do fornecimento de energia na Região Metropolitana de São Paulo após os eventos climáticos de 11.10.2024. A agravante defende a ocorrência de litispendência com outras ações coletivas ajuizadas pelo MPSP, Defensoria Pública, Estado de São Paulo, PROCON, ARSESP e diversos Municípios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de litispendência no bojo de uma Ação Civil Pública; e (ii) definir se há litispendência entre a ação movida pela União e as demais demandas coletivas ajuizadas por outros legitimados, verificando a presença de identidade de partes (substituídos), pedido e causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a regra geral do Código de Processo Civil (art. 1.015) restrinja as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, as ações civis públicas integram um microssistema processual coletivo próprio. Nesse microssistema, admite-se a interposição do recurso contra decisão que rejeita questões preliminares suscitadas na contestação (como a litispendência), por aplicação do art. 17, § 9o-A, da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com redação dada pela Lei no 14.230/2021. Preliminar de cabimento acolhida.

4. Para o reconhecimento da litispendência no microssistema coletivo, exige-se a identidade dos sujeitos substituídos, da causa de pedir e dos pedidos, de modo que a procedência das ações produza o exato mesmo efeito jurídico, ainda que ajuizadas por legitimados extraordinários diversos.

5. Da análise detida das petições iniciais indicadas pela agravante, constata-se a ausência de identidade tríplice. As demandas abrangem eventos climáticos e temporais distintos (03.11.2023 e 11.10.2024), formulam variadas obrigações de fazer (ex: adequação de índices DEC/FEC, tempo de atendimento, apresentação de plano de manejo de árvores) e estipulam parâmetros indenizatórios e obrigações de pagar divergentes. Não havendo exata repetição dos elementos da ação, afasta-se a litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: (1) No âmbito do microssistema processual coletivo, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a preliminar de litispendência arguida em contestação, aplicando-se o art. 17, § 9o-A, da Lei no 8.429/1992. (2) A configuração de litispendência entre ações civis públicas ajuizadas por legitimados diversos pressupõe a exata identidade dos sujeitos substituídos, da causa de pedir e dos pedidos formulados; restando demonstrada a diversidade de obrigações pretendidas e de eventos fáticos abrangidos, a preliminar deve ser rejeitada.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 56, 57 e 337, VI e §§ 1o ao 3o; Lei no 8.429/1992, art. 17, § 9o-A (com redação da Lei no 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.447.774/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.554.380/RS, 1a Turma, Rel. Min. Conv. Manoel Erhardt, j. 28.09.2021; TRF3, ApCiv 0000041-57.2009.4.03.6102, 6a Turma, Rel. Juíza Conv. Giselle França, j. 21.07.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão